Tribunal: STF
Processo: AI 697647
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
   RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUÍZO DO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. ART. 512 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. Atendida a pretensão recursal no julgamento do
   recurso especial, é de ser reconhecido o prejuízo do recurso com
   o mesmo objeto.
2. Não há fixação de sucumbência em decisão que
   julga recurso prejudicado por perda de objeto.